Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729196-02.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta por GILMAR DE SOUZA, objetivando o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno da condenação referente à Ação Penal n. 0001950-81.2019.8.07.0010, tendo em vista a novel tese do STJ para o Tema 1.087 [“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)]”. Ao consta o requerente foi definitivamente condenado, na Ação Penal n. 0001950-81.2019.8.07.0010, por incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, na menor fração unitária (fls. 30-35/PDF). A reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo douto Juízo da VEPEMA. Oficiou a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do pleito revisional e, caso assim não se entenda, pela sua improcedência. Passo a decidir. O pedido ora examinado não merece ser admitido. Na realidade, o requerente já ajuizou ação revisional com idêntico pedido, a qual foi julgada improcedente por esta Câmara Criminal (autos n. 0736614-25.2022.8.07.0000). Confira-se: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087. INAPLICABILIDADE. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Esta egrégia Corte, agasalhada pelo entendimento dos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacífico no sentido de que não caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado. Precedentes. 3. Revisional julgada improcedente. A RevCrim n. 0736614-25.2022.8.07.0000, inclusive, encontra-se arquivada. Nada aqui de novo foi alegado pela defesa técnica do requerente. Ora, reza o parágrafo único do art. 622 do CPP: “Não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas”. Modus in rebus, decidiu este colendo TJDFT: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Contatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (Acórdão n.890765, 20150020170452RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 56) (grifo nosso) Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente revisão criminal, com fundamento no art. 622, parágrafo único, do CPP. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 2 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador